Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-25.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704728-25.2020.8.07.0017 RECORRENTE: WILSON ROCHA MEIRA RECORRIDA: GISELI SILVA GUIMARÃES BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRIMEIRO RECURSO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. FATOS DISTINTOS. CONFIGURADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. EX-CÔNJUGE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ARBITRAMENTO INCABÍVEL. SEGUNDO RECURSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURADO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não merece conhecimento o recurso no ponto em que as razões recursais dizem respeito a fatos distintos da causa de pedir do pedido formulado nos autos, uma vez que as razões recursais não guardam correlação com a decisão impugnada. Preliminar de razões dissociadas suscitada de ofício e acolhida. 2. É firme na jurisprudência o entendimento de que não é cabível o arbitramento de aluguéis nos casos em que a ex-cônjuge usa exclusivamente do imóvel por conta de medida protetiva a ela concedida em casos de violência doméstica e familiar. Precedentes. 2.1. No caso em tela, configurada situação de violência doméstica e familiar, comprovada por sentença criminal transitada em julgado, com decretação de medida protetiva, mostra-se descabido o arbitramento de aluguéis em favor do ofensor. 3. É vedado ao juiz proferir condenação em objeto diverso do que lhe foi demandado, sob pena de configurar decisão extra petita, violando o art. 492 do Código de Processo Civil. 4. Preliminar de razões dissociadas suscitada de ofício e acolhida. Primeiro recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, provido. Segundo recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. O recorrente alega violação ao artigo 935 do Código Civil, requerendo o arbitramento de aluguéis sobre o imóvel em questão, ao argumento de que são devidos, considerando que o caso não envolve violência doméstica ou patrimonial. Aduz, ainda, que não houve condenação ao pagamento de indenização pecuniária, bem como não existe medida protetiva vigente, encontrando-se em sede revisional criminal a condenação por suposto crime de estupro de vulnerável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 935 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Contudo, consta dos autos que foi decretada medida protetiva em face do apelado em 2 de maio de 2017 (ID 60677248), que este foi condenado criminalmente por furto e perturbação da tranquilidade contra a apelante, em contexto de violência doméstica (sentença no ID 60677156 e acórdão no ID 60677159) e, em ainda maior gravidade, condenado criminalmente por estupro de vulnerável contra a filha da apelante, sua então enteada (acórdão no ID 60677274), encontrando-se atualmente em cumprimento de pena (mandado de prisão no ID 60677294, pág. 8 e cumprimento na pág. 4). Em tal contexto, configurada situação de violência doméstica e familiar, comprovada por sentença criminal transitada em julgado, com decretação de medida protetiva, mostra-se descabido o arbitramento de aluguéis em favor do ofensor” (ID 66014531). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020